Tribunal: STF
Processo: ARE 1406600
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-25
Data de publicação: 2022-10-25

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, ementado nos seguintes termos: 



    “AÇÃO CIVIL PÚBLICA. TRANSPORTE AÉREO. TAM. LATAM. PROGRAMA DE FIDELIDADE. EXISTÊNCIA DE OBRIGAÇÃO LEGAL. LIBERDADE ECONÔMICA. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. PRÁTICA ABUSIVA. 



    1. A relação jurídica entre a companhia aérea e seus clientes do programa de fidelidade tem como base regramentos gerais e específicos, constituindo verdadeiro diálogo de fontes em nosso ordenamento jurídico. 



    2. Essa combinação de normas não ofende o princípio da liberdade econômica ou da livre concorrência, mas apenas mitiga e orienta as escolhas nas práticas comerciais, a fim de resguardar a defesa do consumidor, que também é um dos princípios gerais da atividade econômica (art. 170 da Constituição Federal)



    3. O negócio jurídico celebrado entre a TAM/LATAM e os seus usuários do programa de fidelidade de milhagem submete-se aos regramentos do Código de Defesa do Consumidor, conforme firme entendimento do Superior Tribunal de Justiça. 



    4. Caracteriza-se como prática abusiva a impossibilidade do consumidor requerer o cancelamento das passagens compradas pelo programa de milhagem no próprio site da companhia aérea, por ser mais dificultoso, tornando-se um desestímulo ao consumidor. 



    5. O prazo para o cumprimento da decisão deve ser razoável e compatível com a complexidade das alterações necessárias para sua implementação. Uma empresa com operações mundiais, envolvendo companhias parceiras em praticamente todos os Continentes, não consegue operacionalizar, em 90 (noventa) dias, as mudanças determinadas. Impõe-se a modulação desse prazo para 1 (um) ano calendário, a contar do trânsito em julgado da sentença/acórdão. 



    6. Recurso conhecido e não provido”. (eDOC 27)



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 2°, 5°, II, e 170 do texto constitucional. (eDOC 34)



    Nas razões recursais, insurge-se contra decisão, que em sede de ação civil pública proposta pelo Ministério Público, determinou à empresa aérea LATAM/TAM a necessidade de disponibilização, em seu website, da opção de cancelamento de passagens aéreas adquiridas pelos programas de milhagens. 



    Alega-se que essa determinação violaria os princípios da livre concorrência e da separação dos poderes, pois “inexiste obrigação legal que imponha à Recorrente fornecer ao consumidor a possibilidade de realizar o requerimento de cancelamento dos bilhetes por ele emitidos (conforme o objeto da ação, especificamente por meio do resgate de pontos do programa de fidelidade) no ambiente virtual em que a emissão é realizada”. (eDOC 34, p. 9) 



    É o relatório. 



    Decido. 



    A irresignação não merece prosperar. 



    O Tribunal de origem, ao examinar a legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código Brasileiro de Aeronáutica, Código Civil e Código de Defesa do Consumidor) e o conjunto probatório constante dos autos, impôs obrigação de fazer à recorrente consistente em disponibilizar meio virtual para o cancelamento de passagens aéreas adquiridas através do programa de milhagens. Concluiu, assim, pela abusividade da conduta de não possibilitar o cancelamento pela internet, em razão do exíguo prazo de 24 horas concedido ao consumidor para tanto. Nesse sentido, colho trecho do voto condutor do acórdão:



    “(...)



    22. De acordo com os arts. 174 e 175 do Código Brasileiro de Aeronáutica (Lei 7.565/1986) as companhias como a apelante podem, por meio de concessão, realizar o serviço público de transporte aéreo. Essa atividade possui regulação própria, que não exclui as demais pertinentes, como o Código Civil e o Código de Defesa do Consumidor. 



    23. A relação jurídica existente entre a companhia aérea e seus clientes do programa de fidelidade firma-se, portanto, em regramentos gerais e específicos, mediante verdadeiro diálogo de fontes prevista em nosso ordenamento jurídico. 



    24. Nessa linha, o art. 472 do Código Civil determina que ‘o distrato faz-se pela mesma forma exigida para o contrato’. A contratação por meio de sistema informatizado deve permitir que o distrato/rescisão/resilição ocorra pela mesma via. Registre-se que a inobservância dessa regra pode onerar o consumidor de forma desproporcional e, por isso, configurar prática comercial abusiva, o que é vedado, nos termos do art. 39, V do CDC.



    25. Essa combinação de normas não ofende o princípio da liberdade econômica ou da livre concorrência, mas apenas mitiga e orienta as escolhas nas práticas comerciais, a fim de resguardar a defesa do consumidor, que também é um dos princípios gerais da atividade econômica, como prevê o art. 170 da Constituição Federal. 



    (...)



    27. A apelante insere-se na condição de prestadora de serviço e seus usuários na qualidade de destinatários finais e, portanto, consumidores, a teor do que dispõem os arts. 2° e 3° da Lei n° 8.078/1990 (Código de Defesa do Consumidor). Não há dúvida sobre a incidência do CDC.



    28. O fato de o negócio celebrado ser unilateral, possuir natureza jurídica gratuita, e a celebração, quase sempre4, de dois contratos distintos com seus clientes – contrato de transporte e o programa de fidelização da companhia-, não impedem a incidência das normas consumeristas. 



    29. O programa de fidelidade mantida pela apelante caracteriza-se como um contrato de adesão destinado ao consumo direto de passagens aéreas, haja vista que a pontuação acumulada possibilita a troca posterior por novos bilhetes aéreos. Trata-se de uma forma de atrair e fidelizar clientes que, por terem comprado os serviços ofertados, acabam se tornando usuários do programa de milhagem. Logo, é incoerente a tentativa de se afastar a aplicação do CDC. 



    (...)



    31. A apelante alega que sua opção de não disponibilizar no site o cancelamento das passagens aéreas adquiridas por milha não configura conduta abusiva, compreendendo tão somente expressão do seu direito de liberdade econômica. Destaca que disponibiliza outros canais, também eficientes, para eventual cancelamento – Central de Atendimento (ligação telefônica) ou em umas de suas lojas físicas. 



    32. O art. 6°, IV do CDC assegura proteção contra práticas e cláusulas abusivas ou impostas no fornecimento de produtos e serviços. O art. 39 do mesmo diploma dispõe de um rol exemplificativo de práticas abusivas, contrárias à dignidade do consumidor. 



    (...)



    33. No caso, não há dúvida que o meio de contratação é muito mais fácil e acessível do que o meio de cancelar/rescindir/distratar, tornando-se um desestímulo ao consumidor. 



    (...)



    38. É cabível a determinação contida na sentença, no sentido de que a apelante deve disponibilizar forma igualitária de contratação e cancelamento aos usuários de programa de milhagem (...)”. (eDOC 27, p. 4-6)



    Assim, verifica-se que a matéria debatida no acórdão recorrido restringe-se ao âmbito infraconstitucional, de modo que eventual ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso. 



    Além disso, divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem demandaria o reexame do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Nesses termos, incide no caso a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido:



    “Embargos de declaração em recurso extraordinário. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, nos termos do art. 1.024, §3º, CPC. 2. Direito do Consumidor. Cancelamento de passagem. Reembolso. 3. Necessidade de interpretação da legislação infraconstitucional pertinente (Lei 14.034/2000) e do acervo fático-probatório. Incidência da Súmula 279 desta Corte. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Agravo regimental a que se nega provimento”. (RE 1.358.070 ED, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 29.04.2022)



    “EMENTA RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO INTERNO. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO PRIVADO DE ASSISTÊNICA À SAÚDE. ABUSIVIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL. CONTROVÉRSIA DECIDIDA À LUZ DA LEI N. 8.078/1990. OFENSA REFLEXA OU INDIRETA. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO N. 454 DA SÚMULA DO SUPREMO. VERBA HONORÁRIA. MAJORAÇÃO. 1. A discussão a propósito da abusividade, ou não, de cláusula de contrato de plano privado de assistência à saúde passa necessariamente pela interpretação da legislação infraconstitucional e pela apreciação de cláusulas contratuais, o que faz caracterizar-se como indireta ou reflexa a suposta ofensa ao Texto Constitucional e atrai a incidência do verbete n. 454 da Súmula do Supremo. 2. Nos termos do § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, majora-se em um por cento a verba honorária fixada pelas instâncias de origem, observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º. 3. Agravo interno desprovido”. (RE 1.305.721 AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 30.09.2021) 



    Por fim, quanto à alegada ofensa ao princípio da legalidade, registro que, conforme entendimento desta Corte, não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao citado princípio, quando sua verificação exija a análise da interpretação dada pelo Tribunal a quo a normas infraconstitucionais, nos termos da Súmula 636/STF.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista a ausência de fixação de honorários pela origem, deixo de aplicar o disposto no §11 do art. 85 do CPC.



    Publique-se. Int..



    Brasília, 25 de outubro de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente